Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-66.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. POLUIÇÃO SONORA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. NÚCLEO FAMILIAR COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONDUTA REITERADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, condenando a requerida à obrigação de não fazer, consistente em cessar a emissão de ruídos acima dos limites legais, especialmente no período noturno (22h às 7h), sob pena de multa, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 83393464.
3. Em razões recursais, sustenta a recorrente ausência de prova suficiente para a configuração do dano moral. Aduz ainda ter cessado os problemas sonoros no período imediatamente anterior à sentença. Outrossim, assevera haver desproporcionalidade com relação ao valor indenizatório arbitrado. Por fim, sustenta a necessidade de modulação da obrigação imposta. Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção integral do decisum (ID 83393464).
4. Conforme Ata de Audiência de ID 83393430, a requerida/recorrente, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no prazo legal.
5. É certo que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não aconteceu na presente ação.
6. No caso, a requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela parcial procedência do pedido inicial.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública, que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a inovação em sede recursal, de modo a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. Não obstante a ausência de impugnação específica por parte da requerida (art. 341 do CPC/2015), restou evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora.
9. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a prática de ato ilícito, o dano e o nexo causal, elementos que se mostram suficientemente demonstrados no caso concreto. O conjunto probatório revela a prática reiterada de poluição sonora pelo estabelecimento recorrente, extrapolando os limites da normalidade e violando o direito ao sossego, à saúde e à tranquilidade do recorrido e de seu núcleo familiar, circunstância que supera, com margem, o conceito de mero aborrecimento cotidiano.
10. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, é assegurado ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais ao sossego e à saúde dos que habitam o imóvel vizinho. A infringência a esse dever legal, quando demonstrada, configura ato ilícito indenizável, prescindindo de prova técnica específica quando amparada por elementos documentais, registros administrativos e histórico judicial coerente.
11. No caso, a situação se agrava diante da condição de maior vulnerabilidade do núcleo familiar do recorrido, que convive com pessoas com transtorno do espectro autista e pessoa idosa, as quais demandam ambiente previsível, calmo e sensorialmente adequado, circunstância que intensifica o impacto do ilícito e legitima o reconhecimento do dano moral in re ipsa.
12. A alegação de cessação pontual do barulho em período próximo à sentença não afasta a responsabilidade civil, uma vez que o dever de indenizar decorre do ilícito já consumado, nem descaracteriza a necessidade de imposição da obrigação de não fazer, voltada à prevenção de novas lesões. Ressalte-se, ainda, que a conclusão ora adotada encontra reforço relevante em precedente específico envolvendo o mesmo estabelecimento, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 0713634-57.2022.8.07.0009, no qual restou mantida a condenação criminal pela prática reiterada da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/1941, consistente na perturbação do sossego alheio mediante abuso de instrumentos sonoros, inclusive no período noturno.
13. Naquele julgamento, reconheceu-se, com base em prova robusta, que o estabelecimento extrapolava reiteradamente os limites legalmente toleráveis de emissão sonora, assentando-se, de forma expressa, que a caracterização da perturbação do sossego independe da regularidade formal do funcionamento do local, bastando a comprovação da extrapolação dos níveis de ruído admissíveis. Embora se trate de instâncias distintas, é certo que a condenação criminal definitiva fundada no mesmo substrato fático reforça a ilicitude da conduta no plano civil e corrobora a existência do ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, fragilizando, de forma decisiva, a tese recursal de inexistência ou insuficiência de prova. Tal circunstância evidencia que não se cuida de fato isolado, mas de conduta reiterada, já reconhecida judicialmente, apta a justificar tanto a imposição da obrigação de não fazer quanto a indenização por danos morais, nos limites fixados pela sentença.
14. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se moderado, proporcional e compatível com os parâmetros usualmente adotados no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. Inexistem, pois, razões que autorizem sua redução ou afastamento.
15. Também não merece acolhimento o pedido de modulação da obrigação. A sentença limitou-se a impor o cumprimento da legislação de regência, não criando obrigação imprecisa ou inexequível, sendo suficiente, para sua execução, a observância dos parâmetros normativos já existentes. Questões relativas à aferição de eventual descumprimento deverão ser analisadas oportunamente, em sede de cumprimento de sentença, com observância do contraditório e da ampla defesa.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
17. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
18. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 83393464. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
19. Promova a Secretaria a exclusão da advogada subscritora da renúncia de ID 83393459. A recorrente deverá ser intimada pessoalmente acerca da presente decisão, com a advertência acerca da necessidade de regularização de sua representação processual.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.